Tribunal: TJBA
Processo: 8015079-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015079-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: FABIO COLOMBO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO GRAVE. MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. ART. 525, §6º, DO CPC. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO TERMO FINAL EM RAZÃO DE IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO LITERAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISTRATO OU DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. FIXAÇÃO DO MARCO TEMPORAL COM BASE NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA NOS AUTOS. MEDIDA NECESSÁRIA À LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 – Embargos de Declaração simultâneos opostos por FÁBIO COLOMBO NASCIMENTO e por JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, que deu parcial provimento ao recurso para fixar o termo final da incidência dos lucros cessantes na data em que a parte exequente foi formal e inequivocamente cientificada, nos autos, acerca da resilição contratual e da impossibilidade de entrega das chaves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente o pedido de concessão de efeito suspensivo, fixar termo final diverso daquele constante do título executivo, supostamente violando a coisa julgada, e desconsiderar a ausência de prova de distrato ou de constituição em mora do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Inexiste omissão quanto ao efeito suspensivo, tendo o acórdão afastado expressamente os requisitos legais, notadamente a ausência de demonstração de risco concreto de dano grave, sendo insuficiente a mera alegação genérica de constrição patrimonial.
4 – A inexistência de prova de distrato ou de notificação válida foi considerada no julgado, que, por essa razão, adotou como marco final a ciência inequívoca da resilição contratual nos autos.
5 – Não há violação à coisa julgada, pois o acórdão não alterou o título executivo, limitando-se a delimitar o termo final da obrigação diante da impossibilidade superveniente de cumprimento literal, a fim de viabilizar sua liquidação.
6 – Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, configurando-se a pretensão das partes como mero inconformismo com a solução adotada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
7 – Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como embargantes/embargados, FÁBIO COLOMBO NASCIMENTO e JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.